Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO. OBRIGAÇÃO.
1. Ocorrida a transação entre as partes capazes, sob a supervisão dos respectivos patronos, com o adimplemento da obrigação assumida, não se mostra cabível a desistência unilateral, sem justificativa legal, nos termos do art. 849 do Código Civil, ainda que antes da homologação judicial do acordo firmado.
2. Agravo conhecido e provido.